Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724849-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JONATHAN BARROSO FELIX AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O JONATHAN BARROSO FELIX interpôs Agravo Interno contra a Decisão monocrática de ID 73301072, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível ante a ocorrência da preclusão, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Compulsando o arrazoado recursal, contudo, vislumbram-se teses concernentes ao pedido de provimento para reformar a Decisão agravada para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça fora analisado em outra Decisão (ID 73132169), oportunidade em que foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo. Recolhido o preparo, conforme demonstra o comprovante de pagamento das custas de ID 73187100, foi proferida a Decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento por preclusão temporal. Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da violação ao princípio da dialeticidade, considerando que o Agravo Interno traz arrazoado acerca de matéria diversa da tratada na Decisão agravada. Após, à parte agravada para Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Com as informações, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator